Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA E CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado. Recurso não conhecido quanto ao ponto.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada nos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, como ocorreu na espécie.
3. Comprovado que o acusado era padrasto da vítima e exercia autoridade sobre mesma, durante os episódios narrados na inicial acusatória, é de ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do art. 226 do Código Penal.
4. A agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, por ter o agente cometido o crime em contexto de violência doméstica contra a mulher, não se confunde com a causa de aumento de pena estabelecida no art. 226, II, do CP, por ser o agente padrasto da vítima, porquanto são circunstâncias fático-jurídicas distintas e, de tal sorte, não há bis in idem em sua aplicação cumulada.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, não provido.